Tribunal: STF
Processo: RHC 270944
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.    
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.042.394, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de ilegalidade no indeferimento do pedido de progressão de regime prisional. 
2. A defesa sustenta que a Corte estadual desconsiderou o exame criminológico favorável à paciente, apontando ausência de requisito subjetivo sem fundamentação idônea, e requer a concessão do benefício de progressão de regime. 
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a progressão de regime, com base em aspectos negativos do exame criminológico, mesmo que o parecer final tenha sido favorável, está em conformidade com a jurisprudência consolidada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que aspectos negativos apontados no exame criminológico, ainda que o parecer final seja favorável, constituem fundamentação válida para o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. 
6. O exame criminológico não vincula o magistrado, que deve formar sua convicção com base na análise de todos os elementos constantes dos autos. 
7. O reexame de provas e a interpretação dos relatórios feita pelas instâncias originárias não são admissíveis em sede de habeas corpus. 
8. No caso em análise, não há manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento:
1. Aspectos negativos apontados no exame criminológico, mesmo que o parecer final seja favorável, fornecem fundamentação válida para o indeferimento da progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. 
2. O exame criminológico não vincula o magistrado, que deve formar sua convicção com base na análise de todos os elementos constantes dos autos. 
3. O reexame de provas e a interpretação dos relatórios feita pelas instâncias originárias não são admissíveis em sede de habeas corpus.”
 
Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, com término previsto para 20 de junho de 2038 e o Juízo da Execução deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto.
Em sede de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto e determinou o retorno ao regime fechado. 
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente recurso ordinário, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.
Narra que a paciente “se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto desde 18.fev.2025, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do pleito, nos termos do artigo 112 e 1º, da Lei de Execução Penal e dos fundamentos lançados na decisão proferida nos autos de execução penal”. Argumenta que “restou devidamente demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, isso porque, possui conduta carcerária e laborterápica classificada como ótima, durante todo o período de pena não praticou qualquer falta disciplinar, também foi submetida à realização de exame criminológico, cujos pareceres foram integralmente favoráveis, de modo que, ao analisar todo o seu histórico carcerário, não é possível apontar qualquer fato que justifique sua permanência em regime mais gravoso”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, requer seja conhecido e provido o presente recurso ordinário constitucional, reconhecendo a nulidade do acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“Recurso Ordinário. Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito de concessão de progressão de regime. Ausência de requisito subjetivo. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
A propósito, confira-se o seu teor: [...]
Como visto, a decisão agravada está fundamentada na conformidade do acórdão impugnado com a jurisprudência desta Corte, pacífica no sentido de que aspectos negativos no exame criminológico, mesmo que o parecer final seja favorável, fornecem fundamentação válida para o magistrado indeferir a progressão de regime, por ausência do requisito subjetivo. Rediscutir as provas e a interpretação dos relatórios feita pelas instâncias originárias caracterizam um reexame probatório, inadmissível em sede de habeas corpus. [...]”

 Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal a quo, as instâncias de origem entenderam que “aspectos negativos no exame criminológico, mesmo que o parecer final seja favorável, fornecem fundamentação válida para o magistrado indeferir a progressão de regime, por ausência do requisito subjetivo”, sendo certo que “rediscutir as provas e a interpretação dos relatórios feita pelas instâncias originárias caracterizam um reexame probatório, inadmissível em sede de habeas corpus”.
Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

Execução penal. Agravo regimental em habeas corpus. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME. 1.Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que, ao denegar a ordem, manteve o indeferimento de progressão de regime prisional, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder progressão de regime prisional quando as instâncias ordinárias reconhecem o não preenchimento do requisito subjetivo com base em exame criminológico desfavorável, bem como se tal conclusão pode ser revista em habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, não sendo suficiente o cumprimento do lapso temporal da pena. 4. O exame criminológico desfavorável constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão quando revela elementos concretos que desaconselham a transferência para regime menos gravoso. 5. O habeas corpus não admite reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável revisar conclusões das instâncias ordinárias quanto ao requisito subjetivo quando dependentes da análise de provas. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 269.399-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/4/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. NÃO PREENCIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ostentar bom comportamento carcerário não é garantia de que o reeducando esteja apto a ser reinserido no âmbito social. O atestado de comportamento carcerário é utilizado no exame das condições subjetivas do sentenciado apenas como subsídio para formação da convicção do magistrado. 3. De acordo com as instâncias antecedentes, “o exame criminológico foi desfavorável à progressão de regime (fl. 202), destacando o relatório psicológico que o Agravante ‘não assume a responsabilidade pelo delito. Apresentou um relato superficial, com dificuldade para explicar os fatos’ (fls. 205/209). Ainda, a avaliação social salientou que prematura a concessão de progressão de regime, respondendo que, aparentemente, o executado não tem consciência da moral social e que não se mostrou cooperativo ao responder por completo e de forma espontânea as perguntas que lhe foram formuladas”. 4. Para concluir em sentido diverso, quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 268.009-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/3/2026)

Ademais, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito . 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)

Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus , porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente